Tribunal: STF
Processo: RE 158853
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Agente fiscal de rendas. Cômputo
de vantagens funcionais. Lei Complementar 567/88 do Estado de São
Paulo. Alegação de afronta à coisa julgada.
- Como bem acentuou o acórdão recorrido, a sentença
anterior transitada em julgado foi devidamente cumprida, e a força
da coisa julgada persiste apenas para que o que foi dado com base
nela não seja retirado, como afirma a recorrida (e não se demonstrou
o contrário) que não o foi, mas não para impedir, sob o fundamento
de retroatividade inexistente na espécie, que em enquadramentos
decorrentes de legislação posterior sejam eles balizados por
critério de cálculo diverso do determinado por decisão anterior e
que é contrário à nova lei vigente, máxime quando estão em causa,
também, vedações constitucionais (artigo 37, XIV, da Constituição
Federal de 1988, e artigo 17 de seu ADCT).
Recurso extraordinário não conhecido.